Tribunal: TJDFT
Processo: 0738987-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo: 0738987-29.2022.8.07.0000 Agravante: Fernanda Cunha do Prado Rocha Agravado: Associação de Secretários Parlamentares, Servidores Requisitados e Comissionados do Congresso Nacional Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Cunha do Prado Rocha contra decisão (Id 139933495 do processo de referência) proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial manejada pela ora agravante em desfavor da Associação de Secretários Parlamentares, Servidores Requisitados e Comissionados do Congresso Nacional, processo n. 0703664-57.2022.8.07.0001, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por entender não haver indícios mínimos de abuso da personalidade, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da Associação executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece, em síntese, que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações, que não constituição de advogado nos presentes autos; e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da associação devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. De início, vale registrar que a constituição de Advogado e de defesa nos autos, consiste em um direito facultado às partes, não um dever; sendo possível que esta não compareça aos autos, cujo efeito gera a sua revelia, como é o caso dos autos em tela. Noutro giro, sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da companhia devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: (...) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: (...) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diante da não indicação de bens à penhora, suspendo o feito, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão de ID135185356. A exequente opôs embargos de declaração (Id 140352756 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 140758145 do processo de referência). Inconformada, a credora/exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41377108), narra o histórico processual e afirma ter empreendido todas as medidas necessárias para localização de valores e bens da associação devedora, mas as diligências restaram infrutíferas. Ainda, alega abuso da personalidade jurídica em razão da fuga da sede prevista no Estatuto e no Cadastros da RFB, sem as devidas formalizações, mantendo-se a entidade como ativa e sem comunicação aos credores; 2. ausência de constituição de advogado para representação dos interesses da associação, ainda que citada na pessoa de seu presidente; 3. contratação de serviços sem a previsão de caixa para adimplemento, em que pese o estatuto atribua o dever de zelo nas finanças ao presidente e tesoureiro, o que que implica em violação do estatuto, ou seja, ilícito praticado pelo presidente e tesoureiro para lesar credores; 4. inexistência de bens passiveis de constrição patrimonial titularizados pela executada, entretanto, esta foi fundada em março de 2007 e o contrato foi firmado em agosto de 2019, na sede da executada, ou seja, o patrimônio ali havido foi dilapidado. Revolta-se a agravante com a incorreção da terminologia utilizada na decisão agravada, visto que pedido de desconsideração da personalidade jurídica de associação civil sem fins lucrativos, o que implica busca de bens pessoais de seus dirigentes, presidente e tesoureiro, não dos sócios. Reitera ter a agravada encerrado irregularmente suas atividades; não ter constituído advogado para responder ao processo de origem; ter contratados serviços advocatícios da agravante sem possuir caixa para com eles arcar; não existirem bens passíveis de constrição. Aponta que a decisão agravada deixou de analisar pontos referentes à inexistência de bens passíveis de constrição e a dilapidação patrimonial. Defende a possibilidade de serem atingidos os bens dos dirigentes da associação. Cita os artigos 20 e 24 do Estatuto da associação. Diz que o presidente e o tesoureiro são responsáveis pela movimentação de valores. Ante o descumprimento das obrigações, aduz que presidente e tesoureiro deveriam demonstrar o cumprimento de um conjunto de obrigações, o que não foi feito, afora isto há uma série de cuidados com as contratações, até porque sujeitos à prestação de contas aos associados, o que não foi feito, ou sequer demonstrado nos autos. Alega ter havido desvio da finalidade. Informa que um credor, em outra demanda, busca, em desfavor da agravada, a satisfação de seu crédito. Insiste na tese de que há lesão de credores. Aduz que a “fuga da sede prevista no Estatuto e nos Cadastros da RFB” frustrou a possibilidade de arresto nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil. Aponta que a ausência de advogado constituído desobedece às atribuições estatutárias do presidente e demonstra que a “associação foi deixada ao léu”. Menciona que a contratação dos serviços advocatícios, cujo os honorários são executados junto ao juízo de piso, sem a devida provisão de caixa, representa ferimento dos deveres estatutários do presidente e do tesoureiro ao negarem o devido equilibro na gestão do patrimônio de terceiros (associação). Conclui que a inexistência de bens passíveis de constrição e o sumiço dos bens que guarneciam a sede ensejam a instauração do incidente. Pretende a concessão de medida liminar para suspender a decisão agravada ao argumento de que estão presentes a probabilidade do direito com o abuso de personalidade e o perigo da demora ante o início da contagem do prazo prescricional. Ao final, requer: i. em sede de tutela de urgência – art. 300 do CPC, suspender o feito originário até o trânsito em julgado do presente recurso, de modo a evitar a incidência da prescrição nos moldes do artigo 921do CPC; ii. no mérito, reformar a decisão recorrida para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro nos artigos 134 do CPC e 50 do CC. Preparo comprovado (Ids 41378909 e 41378910). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como mencionado, a agravante se insurge contra a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da associação agravada. Entretanto, não merece acolhimento o inconformismo expresso no presente agravo. O art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em casos assim, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. A possibilidade de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica no caso de associações civis sem fins lucrativos tem sido aceita na jurisprudência, como se observa da leitura das seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS EXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de associação civil, quando caracterizado o abuso de sua personalidade jurídica, que sob a égide de uma associação civil sem fins lucrativos, adota práticas empresariais. II. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1404788, 07183639020218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE SER DESCONSIDERADA A SOCIEDADE SEM FINS LUCRATIVOS. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.Opera-se a preclusão acerca de matérias das quais a parte não se insurgiu no momento oportuno, não podendo ser conhecida matéria não tratada na instância de origem. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. 2.Não há que se falar em preclusão consumativa em razão da interposição de agravo de instrumento anterior que avaliou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o novo recurso é interposto em face da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Preliminar rejeitada. 3.A tese de ausência de citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica sustentada pela agravada não pode ser conhecida, porquantonão aventada anteriormente e, por consequência, não apreciada na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo interno. 4.Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica das associações civis quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. 5.A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. 6.Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos, e, na extensão, não providos. (Acórdão 1357612, 07089366920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos citados incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC. Note-se que não há na lei autorização para desconsiderar a personalidade jurídica com base em mera insuficiência patrimonial da associação para saldar dívidas que tenha contraído. Apesar disso, aparentemente, quer a agravante a aplicação da teoria da disregard doctrine para hipótese de afirmada insuficiência patrimonial que diz verificada em face de alegado encerramento irregular das atividades desenvolvidas pela associação devedora, por entender que o encerramento irregular somado ao inadimplemento do débito e conjugado com a ausência de constituição de advogado no feito executivo constituiriam motivos bastantes para se alcançar os bens dos dirigentes da agravada. Quer fazer crer a agravante que a mera contratação de serviços advocatícios sem a corresponde provisão de caixa implica desvio de finalidade da associação com o fim de lesar de credores e ferimento dos deveres estatutários do presidente e do tesoureiro da agravada. A responsabilização, nos termos em que pretendida, não encontra, em análise prefacial, pronto amparo no ordenamento jurídico nacional. De fato, elementar exame dos comandos legais ordenadores da matéria afasta a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos autorizadores do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, calha a seguinte doutrina: (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452). (FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284) (grifos nossos) A jurisprudência desta egrégia 1a Turma Cível tem firmado orientação no sentido de que, pela excepcional admissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, é insuficiente a fundamentar o afastamento desse véu, se inexistentes claros indícios de fraude, o só fato do encerramento irregular das atividades empresariais. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. REQUISITO. ABUSO DE DIREITO: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes". (STJ) 3. O pedido lastreado unicamente no encerramento irregular da sociedade empresária/executada, sem deixar bens para liquidação de eventuais dívidas, bem como na ausência de bens penhoráveis aptos a adimplir o débito vindicado, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 4. Cabia à Agravante/Exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente por seu sócio para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para eles ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 5. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1216484, 07037027720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) (grifos nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1184711, 07013192920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019) (grifos nossos) Ademais, a inadimplência, por parte da associação agravada, relativa aos serviços advocatícios prestados pela agravante apenas demonstra a insuficiência patrimonial da executada, não consubstanciando, por si só, desvio de finalidade da parte agravada com o fim de lesar credores, nos termos defendidos pelo agravante. Aliás, a agravante alega que a contratação de serviços advocatícios sem a corresponde provisão de caixa implicaria ferimento dos deveres estatutários do presidente e do tesoureiro da agravada. Ocorre que não há nos autos qualquer prova de atuação fraudulenta dos dirigentes: há tão somente o não pagamento, o qual pode decorrer de simples falta de caixa e que não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Outrossim, a inobservância de deveres estatutários por parte dos dirigentes – a qual, pontue-se, foi alegada, mas não provada – conduziria à aplicação das sanções eventualmente previstas no estatuto, e não necessariamente ao levantamento do véu da pessoa jurídica. Por sua vez, a ausência de constituição de patrono nos autos de origem não configura hipótese ensejadora de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como bem pontuado pelo magistrado na decisão agravada, a constituição de advogado de defesa nos autos consiste em um direito facultado às partes, não um dever; sendo possível que esta não compareça aos autos, cujo efeito gera a sua revelia, como é o caso dos autos em tela. Assim, inexistindo comprovação de afronta à personalidade jurídica da agravada, tenho por adequada a decisão proferida pelo juízo a quo, a qual indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pela agravante. Por essas razões é que não se revela, ao menos nessa análise de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado suficientemente aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...)3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora